Tribunal: TJMT
Processo: 1055234-95.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055234-95.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRARI DE LUNA DOS SANTOS - CPF: 282.199.452-49 (RECORRENTE), ELIEDIS LUNA DOS SANTOS - CPF: 718.071.281-72 (ADVOGADO), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO), IDEAL BUSINESS CONSULTORIA FINANCEIRA - CNPJ: 41.571.784/0001-95 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DECLARAÇÃO DA VONTADE MEDIANTE FRAUDE.
VÍCIO COMPROVADO. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. CONTRATO NULO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARCEIROS EMPRESARIAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CORRESPONDE
N
TE BANCÁRIO.
DANO
IN RE IPSA
.
DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
São nulos os negócios jurídicos celebrados,
quando
uma das partes, por meio fraudulento, obtém vantagem ilícita, em prejuízo da parte contrária, que tem sua declaração de vontade viciada pelo erro.
Configura
-se a
fraude quando os prepostos da instituição financeira, de forma maliciosa e com meios fraudulentos, induzem em erro o consumidor, garantindo
-lhe que com a assinatura do novo contrato
um antigo empréstimo seria quitado (portabilidade de crédito). Em decorrência da fraude, o contrato é nulo e caracteriza conduta ilícita.

2.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviço possu
i
responsabilidade civil objetiva (culpa presumida),
que
pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e
/ou
de terceiros, bem como
nas hipóteses de
caso fortuito e força maior.

Os danos causados por parceiros empresariais geram responsabilidade solidária. As instituições financeiras são responsáveis pela conduta ilícita praticada pelos seus correspondentes bancários (
art. 3º da Resolução CMN nº 4.935 de 29/07/2021
).

3. Nos termos da jurisprudência da Turma Recursal, o desconto indevido de valores em benefício previdenciário gera dano moral
in
re

ipsa
.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,
especialmente por
envolver três descontos em folha de pagamento de benefício previdenciário no valor total de R$980,28, a indenização arbitrada na sentença em
R$4.000,00
é
razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

5.
Recurso conhecido e não provido.

6. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1055234-95.2022.8.11.0001

Origem
:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

FACTA FINANCEIRA S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido
:

MIRARI DE LUNA DOS SANTOS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MIRARI DE LUNA DOS SANTOS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
FACTA FINANCEIRA S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.
Noticiou
que: a) é
beneficiária
de
pensão

por

morte
junto
ao
INSS e que
possui

empréstimo
junto
ao
Banco Safra, com
parcela
mensal de R$300,00; b)
recebeu

ligação
da
primeira

requerida

ofertando a portabilidade do financiamento com redução de juros e, consequentemente
, o valor das
parcelas
; c) a
proposta

foi

aceita
e o valor de R$10.821,65
foi

creditado

em

sua

conta
; d)
recebeu

boleto
para
quitação
do
financiamento
junto
ao
Banco Safra,
todavia
,
percebeu
que se
tratava
de
fraude
, pois o
boleto

não

estava

em

nome
do Banco Safra e
não

efetuou
o
pagamento
; d) o
empréstimo

antigo

não

foi

quitado
e um novo
financiamento

passou
a ser
debitado
de
seu

benefício

previdenciário
; e
e
)
tentou

cancelar
o
segundo

contrato

celebrado

administrativamente
, mas
não

obteve

êxito
.

No ID 180765267/PJe2
houve
a
homologação
da
desistência
da
ação

formalizada

em
face de IDEAL BUSINESS CONSULTORIA FINANCEIRA.

Sentença

proferida
no ID180765276
/PJe
2
.
Concluiu
que:
a)
existe

conduta

ilícita
, pois a
parte

reclamante

não

conseguiu

cancelar
o
financiamento
de forma
administrativa
; b)
existe

evidência
de
fraude

cometida
pela
reclamada
IDEAL BUSINESS CONSULTORIA FINANCEIRA; b) a
parte

reclamada

possui

responsabilidade
civil
pelos

danos

ocasionados
a
parte

reclamante
; c)
deve
m
ser
restituída
s
3
parcelas
do
financiamento

descont
adas
de
sua

folha
de
pagamento
de forma simples; d)
o
valor de R$4.000,00 é
suficiente
para
compensar
o dan
o

extrapatrimonial
da
parte

reclamante
.
Julgou

procedente
s

os

pleitos da inicial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo para condenar a parte

reclamada
a
restituir
o valor
descontado
no
benefício
e
ao

dano
moral.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID180765277
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a)
não

cometeu

nenhuma

conduta

ilícita
, visto que
o

contrato

foi

efetivamente

celebrado
pela
parte

reclamante
de forma
eletrônica
; b) a
parte

reclamante

não

foi

prejudicada
, pois o valor
do

empréstimo

foi

efetivamente

creditado

na

sua
conta
; c) a
indenização por

dano
moral no
primeiro

grau

foi

fixada
de forma
excessiva
e
deve
ser
reduzid
a
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
o
pleito

formulado

nos
autos
ou
a
minora
r
o valor
indenizatório
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID181995670
/PJe
2
.

Argumentou
que
a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Anulação
de
negócio

jurídico
.

São
nulos

os

negócios

jurídicos

celebrados
,
quando

uma
das partes,
por

meio

fraudulento
,
obtém

vantagem

ilícita
,
em

prejuízo
da
parte

contrária
, que
tem

sua

declaração
de
vontade

viciada

pelo

erro
, consoante e
xegese

extraída
dos
artigos
171,
inciso
II, do Código Civil
,
e 171 do Código Penal.

A
propósito
:

(...)
4. Da
análise
dos autos,
observo
que o
autor

realizou
a
contratação
de
empréstimo

consignado
junto à
instituição

financeira
,
por

meio
de
uma

empresa
que se
passou

como

correspondente

bancário
da
instituição

financeira

sendo-lhe

oferecido
o
serviço
de
portabilidade
de
empréstimo

consignado
,
consequentemente seria quitado o empréstimo junto ao Banco Sicoob
.
5. No
presente

caso
,
restou

comprovado
que o
autor

foi

vítima
de
fraude

efetuada

por

correspondente

bancário
da
instituição

financeira
,
uma

vez
que o banco
reconhece
que
o

empréstimo

foi

entabulado

pelo

correspondente

bancário
30256-VICTOR GU,
conforme
e-mail
encaminhado

em

resposta
para o
consumidor
.
6. Desta forma,
por
se
tratar
de
ato

praticado

por

correspondente

bancário
,
entendo
que o Banco
possui

responsabilidade

solidária
,
haja
vista que
os

correspondentes

bancários

atuam

como

intermediários
entre
os

bancos
e
seus

clientes
, o que
demonstra

confiabilidade

nas

operações
,
bem

como

estes

atuam
sob a
orientação
dos
bancos

conforme
art. 3º da
Resolução
CMN nº 4.935 de 29/07/2021 (...)
(N.U 1001916-91.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

Com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente as conversas realizadas pelo aplicativo
Whatsapp
, por meio de mensagens escritas e por áudios, juntados com a inicial (ID 180765200 e 180765200/PJe2
)
,

nota-se que a
parte reclamante celebrou um novo contrato de empréstimo, induzida em erro, pensando que estaria quitando o financiamento existente com o Banco Safra
(portabilidade de crédito)
.

Além

disso
, a
fraude

fica

evidenciada

quando
o valor do
empréstimo
é
creditado

na

conta
da
parte

reclamante
,

que em
seguida

recebe

boleto
para
pagamento
,
constando como beneficiária

instituição

financeira

diversa
(NU PAGAMENTOS SA) da que
deveria
ser a
credora
(BANCO SAFRA) (ID
180765207
/PJe2).

Por
meio

destas

provas
,
constata
-se o interesse
malicioso
dos
prepostos
das partes
reclamadas
de
obter

vantagem

ilícita

em

prejuízo
da
parte

reclamante
.

Portanto
,
uma

vez

constatado
o
meio

fraudulento
e
estando
a
declaração
de
vontade

viciada

por

erro
,
conclui
-se que
o

contrato
é
nulo
e a
sua

celebração

caracterizou

conduta

ilícita

praticada

pelas

reclamadas
.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do
Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumid
or
, sendo
presumida a culpa.

No entanto,
ess
a responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso
de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12,
§ 3º,
III,

e art.
14, §3
º,
II,
ambos
do CDC), bem como
nas hipóteses de
caso
fortuito
e
força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo
de terceiro.
(...) (
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Quanto

aos

danos

causados

por

parceiros

empresariais
, nota-se que
há

responsabilidade

solidária
de
todos

os

envolvidos

em

virtude da sua culpa in eligendo e in vigilando
.

Nesse
sentido
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. PARCERIA EMPRESARIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGULAMENTO DA ANATEL. I - A
alegação
de
ofensa
à
Regulamento
da ANATEL
não
se
enquadra

na

hipótese
de
cabimento
de
recurso
especial
prevista

na

alínea
"a" do
permissivo

constitucional
.
I - A
empresa
que integra,
como

parceira
, a
cadeia
de
fornecimento
de
serviços
é
responsável

solidária

pelos

danos

causados

ao

consumidor

por

defeitos
no
serviço

prestado
.
II - A
exclusão
da
responsabilidade
do
fornecedor

por

ato
de
terceiro

pressupõe

a

inexistência
de
defeito
no
serviço

prestado
.
Agravo
Regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI)

Ademais
,
além
da culpa
in
eligendo
e
in
vigilando
, com base
na
Teoria da
Aparência
,
consagrada

nas

relações
de
consumo

por

meio
do
artigo
34 do CDC,
aquele
que se
apresenta

ao

consumidor

como

responsável

pelo

serviço

contratado

tem
plena
responsabilidade
civil
mesmo
que a
conduta

ilícita

tenha

sido

praticada

por

seus

parceiros

empresariais
.

A
propósito
:

CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. 1. A
melhor

exegese
dos
arts
. 14 e 18 do CDC indica que
todos

aqueles
que
participam
da
introdução
do
produto

ou

serviço
no mercado
devem
responder
solidariamente

por
eventual
defeito

ou

vício
,
isto
é,
imputa
-
se a

toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação
. 2. O art. 34 do CDC
materializa
a
teoria
da
aparência
,
fazendo
com que
os

deveres
de boa-
fé
,
cooperação
,
transparência
e
informação

alcancem

todos

os

fornecedores
,
direitos

ou

indiretos
,
principais

ou

auxiliares
,
enfim

todos

aqueles
que,
aos

olhos
do
consumidor
,
participem
da
cadeia
de
fornecimento
. 3. No
sistema
do CDC
fica
a
critério
do
consumidor

a

escolha
dos
fornecedores

solidários
que
irão

integrar
o polo
passivo
da
ação
.
Poderá

exercitar

sua

pretensão
contra
todos

ou

apenas
contra
alguns

desses

fornecedores
,
conforme

sua

comodidade
e/
ou

conveniência
. (...) (STJ
REsp
1077911/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
04/10/2011,
DJe
14/10/2011)

Com base
neste

contexto
, de forma
específic
a
,
por

meio

art. 3º da
Resolução
CMN nº 4.935 de 29/07/2021, o Banco Central do
Brasil

afirma
que
as instituições

financeiras

são

solidariamente

responsáveis

pelas

condutas

cometidas

pelos

seus

correspondentes

bancários
.

Não

destoa
o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...)
6. Desta forma,
por
se
tratar
de
ato

praticado

por

correspondente

bancário
,
entendo
que o Banco
possui

responsabilidade

solidária
,
haja
vista que
os

correspondentes

bancários

atuam

como

intermediários
entre
os

bancos
e
seus

clientes
, o que
demonstra

confiabilidade

nas

operações
,
bem

como

estes

atuam
sob a
orientação
dos
bancos

conforme
art. 3º da
Resolução
CMN nº 4.935 de 29/07/2021:
Art. 3º O
correspondente
atua
por

conta
e sob as
diretrizes
da
instituição

contratante
, que assume
inteira

responsabilidade

pelo

atendimento

prestado

aos

clientes
e
usuários

por

meio
do
contratado
.
Parágrafo

único
. Cabe à
instituição

contratante

garantir

a

integridade
, a
confiabilidade
, a
segurança
e o
sigil
o das
transações

realizadas

por

meio
do
contratado
,
bem

como
o
cumprimento
da
legislação
e da
regulamentação

relativas

a

essas

transações
.7. Desse modo,
houve

falha
do Banco, que
não

garantiu
a
confiabilidade
de
seus

credenciados

permitindo

em

seus

quadros
a
manutenção
de
estelionatários
, com
acesso

ao

sistema
da
instituição

financeira
.(...)
(N.U 1001916-91.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

Desta forma,
não

importa
se o
ato

ilícito

foi

praticado
pela
parte

recorrente
ou

por

seu

parceiro

empresarial
(
IDEAL BUSINESS CONSULTORIA FINANCEIRA
),
não

sendo

possível

eximir
a
responsabilidade

daquela

primeira
.

Portanto
,
por

não
se
aplicar

nenhuma
das
excludentes
da culpa
em

favor
da
parte

reclamada
,
permanece

inalterada
a
sua

responsabilidade

quanto
à
conduta

ilícita

detectada

nos
autos.

Dano moral. Desconto indevido em folha de pagamento.

Ocorrendo

desconto

indevido

em

folha
de
pagamento
,
onde
a
responsabilidade
do
fornecedor

resta

configurada
, o
dano
moral é
in
re

ipsa
e
decorre
da simples
verificação
da
conduta
.

A
propósito
,
este
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...) O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. (Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023).

(...) 3. A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. A indisponibilidade de recursos financeiros no valor de R$ 385,00 é suficiente para a caracterização do dano moral. (...). (N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).

Portanto, é devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente

envolver

três

descontos

em

folha
de
pagamento
de
benefício

previdenciário
no valor total de R$980,28,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença

(
R$4.000,00
)

atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
e

está

em

conformidade

com
os

parâmetros
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1021743-91.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
22/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023; N.U 1002636-40.2022.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/03/2023,
Publicado
no DJE 27/03/2023; N.U 8011403-39.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
13/07/2018,
Publicado
no DJE 16/07/2018)

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024